Tribunal: TCU
Processo: 013.987/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude de não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados pela União a fundo municipal de saúde no exercício de 2012. Análise de alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em virtude de não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados pela União ao Fundo Municipal de Saúde de Tarauacá/AC, no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, § 7o, 214, inciso III, 215 a 219 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Claudio Amim de Moura e Marilete Vitorino de Siqueira e julgar irregulares as suas contas, condenando-os, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde as datas indicadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/3/2012 45.385,74 5/3/2012 32.071,76 10/8/2012 400,00 11/9/2012 600,00 18/9/2012 23.668,30 9.2. aplicar a Claudio Amim de Moura e a Marilete Vitorino de Siqueira multas individuais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. enviar cópia deste acórdão: 9.8.1. ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Acre, para as providências cabíveis; e 9.8.2. aos responsáveis e à Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, para ciência.